Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-81.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718197-81.2019.8.07.0015 RECORRENTE: PAULO RIBEIRO DA LUZ RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PAULO RIBEIRO DA LUZ (ID 23323228), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu recurso (ID 38105230). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 821.296 (Tema 766) (ID 38105231). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031